Tribunal: TJDFT
Processo: 0701126-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESIDÊNCIA EM IMÓVEL SEM DOCUMENTAÇÃO FORMAL. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por Sebastião de Sá Coutinho contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. O Apelante, residente desde 2001 em imóvel situado em São Sebastião/DF, sem documentação formal da posse, teve negada a contratação dos serviços de água e esgoto pela CAESB. Requereu o reconhecimento judicial de sua residência no imóvel para fins de viabilizar a prestação dos referidos serviços públicos essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração judicial de residência, com base na Resolução ADASA no 14/2011, pode suprir a ausência de documentação formal de posse ou propriedade e obrigar a concessionária a fornecer os serviços de água e esgoto em área ocupada irregularmente, desde que observadas as exigências técnicas e contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda não se confunde com ação possessória ou de usucapião, pois visa exclusivamente ao reconhecimento de uma situação fática de residência com a finalidade de viabilizar o acesso a serviço público essencial, não havendo necessidade de declaração de posse legítima ou propriedade formal.
4. O art. 32, §2o, III, da Resolução ADASA no 14/2011 admite expressamente a “declaração de residência” como alternativa à comprovação de propriedade ou posse, tornando desnecessária a formalização dominial para fins de contratação de serviços básicos.
5. A negativa da CAESB, fundada em exigência documental excessiva, mostra-se desproporcional diante da consolidação da residência no local desde 2001, violando princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da saúde e do mínimo existencial (CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, caput).
6. A concessionária de serviço público deve observar a função social de sua atividade e adotar interpretação razoável e inclusiva das normas regulatórias, sobretudo em áreas de ocupação irregular consolidadas, conforme o art. 12 do Decreto Distrital no 40.179/2019.
7. Precedentes do TJDFT reconhecem a viabilidade de prestação de serviços públicos de água e esgoto em imóveis localizados em parcelamentos irregulares, desde que comprovada a ocupação e cumpridas as exigências técnicas cabíveis.
8. A prestação do serviço, nos termos do §5o do art. 32 da Resolução ADASA no 14/2011, não implica reconhecimento de direito possessório ou dominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A declaração judicial de residência pode suprir a ausência de documentação formal de posse ou propriedade para fins de solicitação de serviços públicos essenciais, nos termos do art. 32, §2o, III, da Resolução ADASA no 14/2011.”; “2. A recusa da concessionária em fornecer água e esgoto, quando demonstrada residência consolidada e observadas as condições técnicas, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do acesso ao saneamento básico e da função social do serviço público.”; “3. A prestação de serviços públicos em imóveis localizados em áreas irregulares é possível desde que haja fornecimento de dados do ocupante e não se caracterize como reconhecimento de direito possessório.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, caput; Lei no 8.987/1995, art. 7o; Decreto Distrital no 40.179/2019, art. 12; Resolução ADASA no 14/2011, art. 32, §2o, III e §5o; CPC, art. 85, §8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351196, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 23.06.2021; TJDFT, AI 0721434-32.2023.8.07.0000, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 23.08.2023.